Tribunal: TJSP
Processo: 2108973-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de título c/c cancelamento de protesto, indenização por danos morais e pedido liminar de antecipação de tutela – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela provisória para suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos de fls. 47 e 50 em nome do autor, ora agravado - Pretensão de manutenção da eficácia do protesto, ou,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de título c/c cancelamento de protesto, indenização por danos morais e pedido liminar de antecipação de tutela – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela provisória para suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos de fls. 47 e 50 em nome do autor, ora agravado - Pretensão de manutenção da eficácia do protesto, ou, alternativamente, seja determinada a prestação de caução pela parte agravada – Procedência parcial do inconformismo - Hipótese em que, embora não seja caso de se revogar a liminar até que a lide seja julgada, não se pode dispensar a contracautela – Elementos de convicção expostos na inicial pelo agravado que não propiciam segurança mínima para o convencimento da inteira procedência da pretensão cautelar, considerando que admitido por ele que mantém relação com a empresa ré, que esta possuía experiência no ramo de lanchonetes/restaurantes – Necessidade de prestação de caução idônea para suspender, em sede de tutela antecipada, os efeitos do protesto - Determinação de prestação de caução no valor do título (R$ 185.348,14), no prazo de cinco dias, a contar da publicação deste acórdão, que se impõe – Recurso parcialmente provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
Registro: 2020.0000565805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108973-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SOLES
ALIMENTOS REFEIÇÕES INDUSTRIAIS CORPORATIVOS LTDA., é agravado JOY
BILLY ALIMENTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
VOTO No: 31905
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE. : SOLES ALIMENTOS REFEIÇÕES INDUSTRIAIS CORPORATIVOS
LTDA.
AGDO. : JOY BILLY ALIMENTAÇÃO LTDA.
Agravo de instrumento Ação declaratória de nulidade de título
c/c cancelamento de protesto, indenização por danos morais e
pedido liminar de antecipação de tutela Insurgência em face de
decisão que deferiu a tutela provisória para suspensão dos efeitos
dos protestos dos títulos de fls. 47 e 50 em nome do autor, ora
agravado - Pretensão de manutenção da eficácia do protesto, ou,
alternativamente, seja determinada a prestação de caução pela
parte agravada Procedência parcial do inconformismo - Hipótese
em que, embora não seja caso de se revogar a liminar até que a
lide seja julgada, não se pode dispensar a contracautela

Elementos de convicção expostos na inicial pelo agravado que não
propiciam segurança mínima para o convencimento da inteira
procedência da pretensão cautelar, considerando que admitido por
ele que mantém relação com a empresa ré, que esta possuía
experiência no ramo de lanchonetes/restaurantes Necessidade de
prestação de caução idônea para suspender, em sede de tutela
antecipada, os efeitos do protesto - Determinação de prestação de
caução no valor do título (R$ 185.348,14), no prazo de cinco dias,
a contar da publicação deste acórdão, que se impõe Recurso
parcialmente provido para este fim.
1) Cuida-se de recurso de agravo, com pedido
de efeito ativo, tirado contra decisão de fls. 99 deste, que
em 'ação declaratória de nulidade de título c/c cancelamento
de protesto, indenização por danos morais e pedido liminar de
antecipação de tutela', deferiu a tutela provisória para
suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos de fls. 47 e
50 em nome do autor, ora agravado.
Sustenta o recorrente que foi contratado para
ser fornecedora exclusiva dos produtos e insumos necessários
para a atividade da JOY BILLY, sendo que emitiu, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
outras, as Notas Fiscais relacionadas em suas razões, as
quais não foram pagas e ensejaram no Protesto do valor de R$
183.708,68 (cento e oitenta e três mil, setecentos e oito
reais e sessenta e oito centavos). Todos os produtos
constantes nas aludidas Notas Fiscais foram entregues à JOY
BILLY, a qual os utilizou e comercializou dentro da sua
atividade de Lanchonete/Restaurante, razão pela qual não há
motivos para a ausência de seu pagamento, tampouco razões
para anulação do débito e cancelamento deste Protesto (fls.
04/08).
Alega que o juízo 'a quo' considerou que os
elementos anexos à exordial evidenciavam a probabilidade do
direito, o que não se sustenta, pois apenas a AGRAVADA juntou
documentação unilateral e alguns extratos bancários que não
comprovam efetivamente o pagamento do débito (fls. 09).
Ainda, não há que se falar em urgência do
pedido e perigo de dano, uma vez que se trata de crédito
legitimo e não pago, e o protesto do título constitui medida
necessária a cobrança da dívida nele representada, e o único
dano que se vislumbra no presente caso é o suportado pelo
AGRAVANTE diante do inadimplemento de seu crédito (fls. 10).
Destaca o agravante que a fim de obter a
liminar a parte AGRAVADA requereu a autorização para
depositar em juízo o valor protestado. Todavia, o d. Juízo 'a
quo' deixou de apreciar tal pedido, o que diante da manifesta
certeza, liquidez e exigibilidade do título protestado, pode
produzir grandes prejuízos para a AGRAVADA (fls. 10).
Na petição inicial a JOY BILLY procura anular
os débitos relacionados ao Protesto do valor de R$ 183.708,68
(cento e oitenta e três mil, setecentos e oito reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
sessenta e oito centavos) sob a falsa alegação de que
referidos valores já teriam sido pagos à SOLES através dos
inúmeros aportes realizados em seu favor. Conforme os
esclarecimentos de fato realizados anteriormente, a JOY BILLY
está utilizando os pagamentos que foram realizados à SOLES
sob o enfoque errado, tudo para induzir o d. Juízo 'a quo' em
erro, o que não se admite. A realidade é que os aportes
identificados na Petição Inicial jamais foram destinados para
o pagamento das Notas Fiscais de Venda no 2576, 2665, 2759,
2772, 2795 e 2837. Os mesmos foram realizados para que a
SOLES pudesse pagar os compromissos que ela assumiu em seu
próprio nome SOLES, mas para a aquisição de bens,
equipamentos e serviços necessários para a JOY BILLY iniciar
as suas atividades. Portanto, a integralidade dos recursos
aportados pela JOY BILLY foi utilizada pela SOLES para as
finalidades exclusivas que haviam sido pactuadas entre as
partes, sendo que em diversos períodos a própria SOLES teve
que realizar pagamentos utilizando recursos próprios para
evitar atrasos, protestos e problemas com os fornecedores
(fls. 10/13).
Destaca o agravante que na Petição Inicial não
há qualquer discussão por parte da JOY BILLY acerca da
certeza e da liquidez do título protestado no valor de R$
183.708,68 (cento e oitenta e três mil, setecentos e oito
reais e sessenta e oito centavos), tendo existido inclusive
reconhecimento de que os valores relativos ao mesmo teriam
sido compensados com os aportes realizados (para outra
finalidade) no decorrer da relação entre as partes. A SOLES
forneceu inúmeros itens ao valor de R$ 183.708,68 (cento e
oitenta e três mil, setecentos e oito reais e sessenta e oito
centavos), cujo faturamento foi realizado mediante a emissão
das NF-e no 2576, 2665, 2759, 2772, 2795 e 2837. Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
ainda que a SOLES tenha efetivamente cumprido com sua
obrigação e fornecido estes alimentos, nenhum pagamento foi
realizado pela compradora JOY BILLY até a presente data, o
que não lhe restou alternativas senão protestar o título
delas decorrentes (fls. 13/14).
Diz
o
recorrente
que
a
necessidade
de
recebimento dos valores protestados está exponencialmente
mais urgente, haja vista que com a crise da pandemia do
COVID- 19 todo o sistema empresarial foi afetado, a AGRAVANTE
está enfrentando grandes dificuldades, pois os clientes estão
atrasando os pagamentos, quando pagam, o que por sua vez
abala diretamente a geração de caixa da empresa AGRAVANTE
(fls. 14).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, mantendo-se a eficácia do protesto no valor de R$
183.708,68 (cento e oitenta e três mil, setecentos e oito
reais e sessenta e oito centavos), haja vista a certeza,
liquidez e exigibilidade do título protestado, bem como ante
à completa ausência de comprovação do seu pagamento por parte
da AGRAVADA; alternativamente, requer-se que a AGRAVADA seja
intimada para realizar a caução via depósito judicial do
valor protestado, R$ 185.348,14 (cento e oitenta e cinco mil,
trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos),
conforme, inclusive, havia requerido em sua exordial (fls.
14/15).
Recurso formalmente em ordem, processado sem o
postulado
efeito
ativo,
sobrevindo
resposta
às
fls.
1117/1124.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
2) A presente insurgência merece parcial
provimento. Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos.
Trata-se de ação pelo rito ordinário, com
pedido de tutela antecipada, para a suspensão da
restrição interna de seu nome perante o réu
Os documentos juntados com a exordial
indicam a probabilidade do direito do autor, pois
evidenciam a ausência de exigibilidade do título.
Há também urgência no pedido. Há perigo de
dano,
consistente
na
manutenção
da
negativação/inclusão de seu nome.
Por se tratar de decisão sem o necessário
contraditório, vislumbro eventual prejuízo ao réu.
Diante
do
exposto,
DEFIRO
a
tutela
provisória para suspensão dos efeitos dos protestos
dos titulos de fls. 47 e 50 em nome do autor. Oficie-
se ao Tabelionato de protesto.
Cite-se o réu para oferecimento de defesa,
em 15 dias. (art. 335, inciso III do CPC).
Int.” (fls. 99).
Com efeito, embora não seja caso de se revogar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
a liminar, até que a lide seja julgada definitivamente, não
se pode dispensar a contracautela.
Isto
porque,
os
elementos
de
convicção
expostos pela empresa agravada (fls. 81/93), em princípio,
não propiciam a segurança mínima para o convencimento da
inteira procedência do pedido formulado 'in limine litis'.
Ora, se ao final da lide restar demonstrado
que os títulos eram idôneos, poderá o agravante exigir o
pagamento.
Contudo, se comprovada a tese de que os
títulos são indevidos, precipitada e injusta seria a
manutenção dos protestos.
Entretanto,
respeitado
o
entendimento
da
magistrada 'a quo', não se pode dispensar a prestação de
caução.
O artigo 300, § 1o, do Código de Processo
Civil estabelece que “Para a concessão da tutela de urgência,
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejusória idônea para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a
parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.
Confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E
INDENIZAÇÃO LIMINAR DEFERIDA SEM A NECESSIDADE DE
CAUÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ - Irresignação em
relação à decisão que deferiu o pedido liminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
sustação dos efeitos do protesto falimentar sem a
necessidade
de
prestação
de
caução
Pedido
de
indeferimento da liminar Não acolhimento Fumus boni
juris
e
periculum
in
mora
Preenchimento
dos
requisitos para a concessão de liminar
Decisã
reformada em parte para condicionar a sustação dos
efeitos do protesto à prestação de caução real ou
fidejussória, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
AI
n.
2177478-34.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Marino
Neto,
julgado
em
11.10.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
de inexistência de débito com pedido de tutela
provisória de urgência de sustação de protesto
Liminar deferida, mas condicionada à prestação de
caução Título executivo extrajudicial Medida de
contracautela que visa ressarcir os prejuízos que o
deferimento da medida poderá acarretar à parte
adversa Caução que poderá ser real ou fidejussória,
nos termos do §1o, do artigo 300, do Código de
Processo Civil. Agravo parcialmente provido” (TJSP,
AI n. 2043527-41.2018.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
julgado em 01.10.2018)
Logo,
para
tal
medida,
é
essencial
a
prestação de caução idônea.
Portanto,
inevitável
não
condicionar
a
sustação dos efeitos dos protestos à prestação de caução real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2108973-20.2020.8.26.0000 Osasco - Voto 31905
ou fidejussória.
Logo, prudente exigir-se a prestação de caução
no valor dos títulos para que a tutela de urgência seja
mantida hígida.
Aliás, em sua petição inicial a agravada
requereu expressamente: “(...), desde já, seja autorizada a
depositar em juízo o valor protestado de R$ 185.348,14 (cento
e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e
quatorze centavos)” (fls. 91)
Nessas
condições,
reforma-se
em
parte
a
decisão hostilizada, a fim de determinar a prestação de
caução pela agravada no valor dos títulos questionados, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste
acórdão.
Dá-se, pois, parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto, com determinação.
JACOB VALENTE
Relator